Tribunal: TJDFT
Processo: 0790700-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto, ao reconhecer que a hipótese de engano justificável não se aplica à cobrança indevida realizada em desfavor do autor.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Os embargos não indicam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, limitando-se à inconformidade da parte embargante com o resultado do julgamento, providência incabível nesta via, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
4. No que se refere ao pedido de gratuidade de justiça, embora possa ser formulado a qualquer tempo, eventual concessão não possui efeitos retroativos, gerando repercussões apenas a partir do requerimento (art. 99, §5o, do CPC). Ademais, a insurgência quanto ao percentual dos honorários advocatícios não configura vício sanável por embargos de declaração, tratando-se de matéria de mérito já devidamente apreciada.
5. O acórdão foi claro ao consignar que o autor não comprovou comunicação prévia ao banco acerca do pagamento espontâneo da fatura, tendo procurado a instituição apenas após a realização do débito automático, ocasião em que o estorno foi imediatamente efetuado. A referência a protocolo não altera essa conclusão, tampouco revela falha na prestação do serviço, sendo lógica a restituição de valor debitado em duplicidade, o que, inclusive, afastou qualquer prejuízo ao consumidor.
6. Quanto à alegada omissão acerca da inversão do ônus da prova, igualmente não assiste razão ao embargante. A inversão não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou a demonstração de hipossuficiência, além da produção de prova mínima dos fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC), requisitos não verificados no caso.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já apreciada, nem ao mero prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente da decisão judicial, não impondo ao julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes (ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013). Ademais, conforme o Tema 800 do STF, há presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas oriundas dos Juizados Especiais Cíveis.
8. Destaca-se, ainda, esclarecedor trecho da sentença:
[...] os documentos evidenciam que a insurgência do autor se relaciona, na verdade, a uma constrição judicial ocorrida em outro processo, cuja causa de pedir não decorre de falha do banco, mas de uma execução movida por terceiro. O eventual bloqueio judicial de valores é consequência da existência de dívida em cobrança judicial e não representa ato ilícito do banco, que apenas cumpre determinação judicial regularmente expedida. A discussão sobre o acerto ou desacerto daquela constrição não pode ser deslocada para esta demanda.
Não se verifica qualquer falha na prestação do serviço, pois o débito automático era autorizado; o cancelamento não foi realizado tempestivamente pelo consumidor; o estorno foi processado no mesmo dia da solicitação e inexiste nexo causal entre o débito automático e o bloqueio judicial ocorrido em outro juízo. [...]
9. Consoante mencionado pelo juízo a quo, a pretensão autoral decorre de constrição judicial determinada em outro feito. Assim, a legalidade dos atos jurisdicionais deve ser questionada no juízo competente, inexistindo nexo causal apto a amparar a alegada responsabilidade civil do embargado.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.